Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702173-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA AGRAVADA: GENI GABRIEL RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Welter Luiz Cazarin Costa pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudicais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que admitiu os embargos de terceiro e suspendeu o curso da execução no 0749379-18.2022.8.07.0001 relativa à penhora do imóvel de matrícula no 11.669, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrita como “uma parte de terras com área de 2 hectares, 1 a 91,81 ca... desmembrada de área maior, situada na Fazenda Santa Bárbara, Distrito Federal (...)”, registrado em nome do executado Ville Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ: 41.818.912/0001-52”. Em suas razões, o agravante relata que celebrou contrato de compra e venda de imóvel, com cláusula resolutiva registrada na respectiva matrícula, com a Ville Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda, que veio a se tornar inadimplente. Aduz que, a despeito disso, a referida sociedade empresária – compradora original do imóvel em discussão – celebrou contrato de compra e venda com a ora agravada, tendo por objeto o mesmo imóvel. Assevera que esta transação é ilegal e violou o princípio da boa-fé objetiva, tendo em vista que realizada por compradora inadimplente após o acionamento de cláusula contratual resolutiva, devidamente publicizada no registro do imóvel. Argumenta que a parte agravada possui apenas um contrato particular de compra e venda, sem registro no cartório de imóveis e sem reconhecimento de firma da compradora, o que não basta à transferência do imóvel, que ocorre apenas com o registro do título no cartório competente. Sustenta que a penhora realizada pela agravante, em 26/4/24, mostra-se legítima e válida, uma vez que o imóvel está registrado em nome da compradora original e sujeito à cláusula resolutiva. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução no 0749373-18.2022.8.07.0001. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nota-se que a pretensão limiar recursal foi categorizada como concessão de efeito suspensivo, mas melhor se adequa à antecipação da tutela recursal. Por essa razão, o pedido será analisado sob essa perspectiva, sem qualquer prejuízo à parte, em observância aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou comprovado. O agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação de que a suspensão da execução enseja prejuízo patrimonial pela demora na satisfação do débito imputado à parte executada. Ademais, em juízo de cognição sumária, nota-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Apesar de relevantes, os fatos suscitados pelo agravante devem ser analisados no julgamento de mérito dos embargos de terceiro opostos na origem, pelo magistrado competente, sob pena de supressão de instância. Conforme o art. 674, do CPC, os embargos de terceiro são instrumento processual idôneo àquele que sofre constrição sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato constritivo. A embargada, ora agravada, sustenta ser possuidora do bem e ter adquirido direito de propriedade, por instrumento particular de compra e venda, com pagamento integral do preço à vendedora Ville Brazil Empreendimentos Imobiliários, conforme IDs de origem nos 207581562 e 207581582. Em linha de princípio, questões relativas à procedência ou não do pedido formulado dizem respeito ao próprio mérito da pretensão, que ainda deverá ser analisado pelo magistrado da causa. Ao admitir os embargos e suspender a execução, pela prejudicialidade da matéria ventilada nos embargos, o Juízo a quo parece ter agido com a devida cautela, impedindo atos de transferência do bem enquanto não resolvida a questão prejudicial, conforme art. 678, do CPC. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator